Tribunal: TJDFT
Processo: 0742031-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMINAR PARA SUSPENSÃO AÇÃO EXECUTIVA. MANITENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. REQUISITOS ART. 561 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Nas ações de manutenção e reintegração da posse incumbe ao autor provar os requisitos elencados no art. 561 do CPC: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a perda da posse, no caso de ação de reintegração.

2. Os embargos de terceiro visam o desfazimento ou impedimento ou ameaça a constrição sobre bens que terceiro possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (Art. 674, CPC).

3. O agravante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbe, quanto ao fato constitutivo de direito alegado (art. 373, I, do CPC).

4. Negou-se provimento ao recurso.